Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-58.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001023-58.2015.8.14.0076

APELANTE: MAURICIO ROCHA DO CARMO, REGINALDO DA SILVA SOUZA, MARCELO KEIITI KIKUCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Marcelo Keiiti Kikuchi, Maurício Rocha do Carmo e Reginaldo da Silva Souza contra sentença condenatória pela prática do crime de peculato-desvio, em razão da utilização de motoniveladora pertencente ao município para realização de serviços em propriedade particular. Os apelantes requerem a absolvição por ausência de dolo e incidência da excludente de obediência hierárquica, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de maquinário público em propriedade privada configura o crime de peculato-desvio; (ii) estabelecer se a alegação de obediência hierárquica afasta a culpabilidade do agente diante de ordem manifestamente ilegal; e (iii) determinar se a valoração negativa das consequências do crime fundada genericamente na lesão ao interesse público autoriza a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de peculato-desvio consuma-se com a destinação indevida do bem público em benefício próprio ou de terceiro, independentemente da demonstração de prejuízo material, por se tratar de crime formal.

4.

O dolo do peculato-desvio consiste na vontade consciente de empregar o bem público em finalidade diversa daquela inerente à Administração Pública, circunstância evidenciada pela confissão do apelante de que operou maquinário público em terreno particular, reconhecendo a anormalidade da situação.

5.

A alegação de desconhecimento da ilicitude não se sustenta quando o agente admite ter percebido que o uso do maquinário em propriedade privada destoava das atividades ordinárias da administração municipal.

6.

A excludente de culpabilidade da obediência hierárquica exige que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal, requisito não atendido quando servidor público utiliza máquina da prefeitura para beneficiar particular em propriedade privada.

7.

A utilização da “lesão ao interesse público” como fundamento para majorar a pena-base no crime de peculato caracteriza bis in idem, por se tratar de elemento inerente ao próprio tipo penal.

8.

As consequências do crime somente autorizam a exasperação da pena-base quando ultrapassam o resultado típico esperado da infração, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Redimensionada a pena definitiva para dois anos de reclusão, incide o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

10.

O lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória configura a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de peculato-desvio se consuma com a simples destinação indevida do bem público, independentemente de prejuízo material ou obtenção de vantagem.

2.

A utilização de maquinário público em propriedade privada evidencia o dolo necessário à configuração do peculato-desvio quando o agente tem ciência da destinação anômala do bem.

3.

A obediência hierárquica não exclui a culpabilidade quando a ordem recebida é manifestamente ilegal.

4.

A invocação genérica da lesão ao interesse público não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base no crime de peculato.

5.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, e § 3º; 44, caput e § 2º; 59; 65, III, “c”; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117; e 312, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 17. TJ-PA, ApCrim nº 0800277-94.2020.8.14.0105, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 06.05.2024. STJ, AgRg no REsp nº 2.001.584/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.320.647/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARCELO KEIITI KIKUCHI
,
MAURÍCIO ROCHA DO CARMO
e
REGINALDO DA SILVA SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, da lavra do MM. Juiz Wilson de Souza Corrêa, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal (peculato-desvio).

Narra a denúncia (
ID 30146565
) que, no dia 14 de novembro de 2014, o denunciado
MAURÍCIO ROCHA DO CARMO
, agindo como se coordenador de obras do município fosse, determinou que o servidor público
MARCELO KEIITI KIKUCHI
, operador de máquinas, utilizasse uma motoniveladora (patrol) pertencente à Prefeitura de Acará para realizar serviços de terraplanagem em um terreno particular de propriedade do denunciado
REGINALDO DA SILVA SOUZA
, que pretendia construir um posto de combustível no local.

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2015 (
ID 30146568
). Os réus apresentaram resposta à acusação. Durante a instrução processual, realizada por meio das audiências de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus. Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa reiteraram suas teses.

Sobreveio a sentença condenatória, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar cada um dos réus à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Inconformados, os réus apelaram. As razões recursais de
MAURÍCIO ROCHA DO CARMO
e
REGINALDO DA SILVA SOUZA
concentram sua irresignação na dosimetria, sustentando, em suma: (a) a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, alegando que a valoração negativa das "consequências do crime" se baseou em elemento inerente ao tipo penal (lesão ao interesse público); (b) a ilegalidade na fixação da pena de multa em 500 dias, por ultrapassar o máximo de 360 dias previsto no art. 49 do CP. A defesa de
MARCELO KEIITI KIKUCHI
, por sua vez, pugna por sua absolvição, sob as teses de ausência de dolo e de ter agido sob obediência hierárquica (ID 30146681).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
dos recursos, apenas para redimensionar a pena-base e corrigir o erro material na pena de multa.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados, tempestivos e presentes estão os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares, nem vislumbro a existência de nulidades a serem declaradas de ofício. Passo ao mérito.

3. MÉRITO

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apresentação e Apreensão da máquina e pela prova oral colhida em juízo. A autoria, por sua vez, é incontroversa, inclusive confessada em parte pelos réus.

As teses defensivas centram-se na atipicidade da conduta por ausência de dolo e na excludente de ilicitude da obediência hierárquica, além de questionarem a dosimetria da pena. Analiso-as em tópicos.

3.1. DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA EXCLUDENTE DE OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA (RECURSO DE MARCELO KEIITI KIKUCHI)

A defesa do apelante Marcelo Kikuchi alega que sua conduta é atípica por ausência de dolo, pois, na sua visão, não possuía a consciência da ilicitude de sua ação, e que agiu amparado pela excludente de culpabilidade da obediência a ordem de superior hierárquico, no caso, o corréu Maurício Rocha do Carmo, então Secretário de Obras.

As teses não merecem prosperar.

O crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal, consuma-se com a simples destinação diversa do bem público, em benefício próprio ou de terceiro, não se exigindo o efetivo prejuízo material ou a obtenção de vantagem. Trata-se de crime formal.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, consiste na vontade livre e consciente de empregar a coisa pública em finalidade alheia à sua natureza. No caso em tela, o apelante Marcelo, em seu interrogatório judicial, confessou ter operado a motoniveladora em terreno particular, afirmando, contudo, que o fez por ordem de seu chefe. Vejamos o trecho de seu depoimento:

"Que confirma que operou a máquina no terreno do Sr. José Maria. Que o fez porque recebeu uma ordem de serviço assinada pelo Maurício, que era seu chefe, o Secretário. Que não sabia que era ilegal, mas achou estranho ser em um terreno de um particular... Que o serviço normalmente era em rua, estrada vicinal, essas coisas da prefeitura."

A alegação de desconhecimento da ilicitude é inverossímil. O próprio apelante admite ter "achado estranho" o serviço ser realizado em área privada, o que denota, no mínimo, a consciência de que aquela não era a destinação usual e correta do maquinário público. É cediço que a utilização de bens e servidores públicos para fins particulares constitui uma das formas mais elementares de improbidade e ilicitude na Administração Pública, sendo de conhecimento do homem médio, quanto mais de um servidor que opera tais equipamentos.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração do dolo em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO (ART. 312, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. [...] O dolo no peculato-desvio se manifesta na vontade consciente e voluntária do agente de dar ao bem destinação diversa daquela para a qual foi posto à sua disposição, em benefício próprio ou de outrem, o que restou devidamente comprovado pela prova testemunhal e documental, que atestam o uso de maquinário da prefeitura para serviços em propriedade particular.
(TJ-PA - ApCrim: 0800277-94.2020.8.14.0105, Relator: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 08/05/2024) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO-DESVIO. [...] O crime de peculato-desvio se consuma no momento em que o funcionário público, em razão do cargo, desvia o bem, passando a dispor dele como se fosse seu, independentemente da obtenção de proveito próprio ou alheio (crime formal).
(STJ - AgRg no REsp: 2.001.584/RN, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2024) – destaquei.

Da mesma forma, a tese de obediência hierárquica não se sustenta. Para que tal excludente de culpabilidade se configure, é imprescindível que a ordem não seja
manifestamente ilegal
. A ordem para utilizar uma máquina pesada da prefeitura, com todo o seu custo operacional e humano, para beneficiar um particular em sua propriedade, é, a toda evidência, um ato flagrantemente ilícito.

O apelante, como servidor público, tinha o dever de conhecer a ilegalidade da ordem e a obrigação de se recusar a cumpri-la. A obediência a ordens ilegais não exclui a culpabilidade, podendo, no máximo, ser considerada como atenuante genérica (art. 65, III, 'c', do CP), o que não foi objeto do pedido e não se aplicaria de forma a alterar o patamar da pena no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PECULATO. [...] A tese de que o agravante teria agido em estrita obediência hierárquica foi devidamente rechaçada pelo Tribunal a quo, soberano na análise fático-probatória, que concluiu pela manifesta ilegalidade da ordem, de pleno conhecimento do agente, o que afasta a incidência da excludente de culpabilidade.
(STJ - AgRg no AREsp: 2.320.647/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023) – destaquei.

Portanto, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo dos agentes, e não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA (RECURSO DE TODOS OS APELANTES)

Todos os apelantes se insurgem contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Conforme se extrai da sentença condenatória (fls. 182-190), o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base para cada um dos réus em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Para tanto, valorou negativamente as
"consequências extrapenais"
, sob o fundamento de que
"são extremamente graves pois lesam o interesse público"
.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base não se sustenta.

A "lesão ao interesse público" e à moralidade administrativa é um elemento inerente e indissociável do próprio tipo penal de peculato (art. 312 do CP). Acolher tal argumento para majorar a pena inicial configura flagrante
bis in idem
, uma vez que o legislador já considerou essa ofensa ao bem jurídico tutelado (a Administração Pública) ao estabelecer o preceito secundário do tipo penal.

Qualquer crime de peculato, por sua natureza, atenta contra o interesse público. Para que as consequências do crime autorizem o aumento da pena-base, elas devem transbordar o resultado típico, ou seja, devem ser mais graves do que aquelas já esperadas pela prática do delito, o que não foi demonstrado com elementos concretos nos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o tema por meio do verbete sumular nº 17:

Súmula nº 17 do TJPA:
"A fundamentação genérica e/ou inerente ao tipo penal não é idônea para exasperar a pena-base."

Dessa forma, o afastamento da valoração negativa da referida circunstância judicial é medida de rigor.

Assim, sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas favoráveis,
ACOLHO a tese defensiva para REDUZIR a pena-base ao seu mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno a pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão
.

4.1. DA PENA DE MULTA

A pena de multa, fixada na sentença em 500 (quinhentos) dias-multa, deve ser redimensionada de ofício para guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade ora estabelecida.

Desse modo,
reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa
, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por ser o patamar que melhor reflete a nova dosimetria da pena corporal.

4.2. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

A reforma da pena impõe a readequação do regime prisional. Considerando o
quantum
da pena ora fixado (02 anos), a primariedade dos réus e a favorabilidade das circunstâncias judiciais (art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do CP),
altero o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o ABERTO
.

Finalmente, por preencherem os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, réus não reincidentes em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis),
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.

5.

A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ANÁLISE DE OFÍCIO)

Após o redimensionamento da pena para o patamar definitivo de
02 (dois) anos de reclusão
, impõe-se, por ser matéria de ordem pública, a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (ou depois de improvido seu recurso), regula-se pela pena aplicada.

No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos, de modo que o prazo prescricional aplicável é de
04 (quatro) anos
, conforme o disposto no
art. 109, inciso V, do Código Penal
.

Para a análise, devem ser considerados os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do CP, que foram:

·

Data do Fato:
14/11/2014

·

Recebimento da Denúncia:
03/08/2015

·

Publicação da Sentença Condenatória:
07/11/2019

Analisando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verifica-se o seguinte: de
03 de agosto de 2015
a
07 de novembro de 2019
transcorreram
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias
.

Constata-se, portanto, que o período entre os referidos marcos interruptivos superou o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Diante do exposto, é forçoso reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
.

Dessa forma, deve ser declarada a extinção da punibilidade dos réus, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de redimensionar a pena imposta aos apelantes
MARCELO KEIITI KIKUCHI, MAURÍCIO ROCHA DO CARMO e REGINALDO DA SILVA SOUZA
para o patamar de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Contudo, de ofício, em razão da pena ora aplicada,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos três apelantes, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na sua forma retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026